Tribunal: TJES
Processo: 5001202-17.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001202-17.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDHITI DA SILVA CARVALHO SABINO

APELADO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DESISTÊNCIA NÃO FORMALIZADA. ABANDONO DO CURSO. DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino, julgou procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) determinar se o abandono do curso, sem formalização escrita de desistência, exime o contratante do pagamento das mensalidades vencidas

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato educacional firmado entre as partes prevê, nas cláusulas 8 e 8.1, que a desistência do curso deve ser formalizada por escrito, não se configurando o simples abandono como encerramento do vínculo, sendo devido o pagamento das parcelas até a data de formalização do cancelamento.

A jurisprudência dominante reconhece que o abandono do curso, sem comunicação formal, não exime o aluno do pagamento das mensalidades, pois os serviços permanecem à disposição do contratante, independentemente do uso efetivo (STJ, AgInt no REsp 861.030/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O abandono do curso, sem formalização escrita de desistência, não extingue o contrato de prestação de serviços educacionais, sendo devido o pagamento das mensalidades até a data de formalização do cancelamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 473 e 475; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 04.11.2016; TJES, Apelação nº 0013954-25.2016.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDHITI DA SILVA CARVALHO SABINO
contra sentença juntada ao evento 11197456 que, nos autos da ação de cobrança movida pela
Sociedade Educação
e
Gestão
d
e Excelência/Vila Velha Ltda (SEGEX UVV ON LTDA) – Universidade Vila Velha, julgou procedente o pleito autoral, condenando
a requerida ao pagamento das parcelas vencidas no período de outubro de 2020 a março de 2022, totalizando a importância de R$ 9.783,06 (nove mil, setecentos e oitenta e três reais e seis centavos) com as atualizações registradas no édito, e julgou improcedente o pedido reconvencional.

Sustenta a apelante, em breve síntese, que a apelada, não trouxe aos autos comprovação de que a apelante tenha assistido as aulas, deixando assim de apresentar comprovação de frequência no referido curso e que, conforme se observa nos autos id 40005676, a apelada juntou a ficha acadêmica da apelante, fazendo a comprovação que foi realizado o pedido de desistência ao curso no período acadêmico 2020/1. Também afirma que, considerando a inequívoca e presumida hipossuficiência da Apelante, deveria ter sido deferida a inversão do ônus da prova em favor da Apelante. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência dos débitos objeto da ação de cobrança em desfavor da Apelante, e ainda, diante das cobranças indevidas e pelo fato da negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, a condenação da Apelada ao pagamento da indenização por dano moral.

Tendo em vista a iminência de perigo de dano à Apelante, ante o direito demonstrado, também requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, estando a apelante amparada pelo benefício de assistência judiciária gratuita, passo ao mérito do recurso.

Antes, porém, esclareço que a apelação tem efeito suspensivo
ope legis
, ou seja, de forma automática, a teor do caput do art. 1.012 do CPC, excetuando as hipóteses de: (I) I – homologação de divisão ou demarcação de terras; (II) - condenação a pagar alimentos; (III) - extinção sem resolução do mérito ou julgamento de improcedência dos embargos do executado; (IV) - procedência do pedido de instituição de arbitragem; (V) - confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória; (VI) – decretação de interdição.

Não se trata de nenhuma hipótese supracitada, inexistindo, tampouco, confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória, de modo que o presente recurso possui efeito suspensivo automático, sendo prescindível qualquer pronunciamento nesse sentido.

Pois bem. Cinge-se o recurso em averiguar se a sentença conferiu adequada solução à ação de cobrança movida pela Instituição de Ensino UVV, em razão do inadimplemento da requerida e ora apelante, ou se há provas do alegado pedido de desistência do curso.

A Instituição Educacional moveu ação de cobrança do valor de R$ 9.783,06 (nove mil, setecentos e oitenta e três reais e seis centavos), correspondente às mensalidades inadimplidas dos meses de outubro de 2020 até março de 2022, referentes ao curso de pós-graduação em Ciências Penais e Segurança Pública.

Lado outro, alegou a apelante que as cobranças das mensalidades seriam indevidas, uma vez que não houve efetiva utilização dos serviços prestados pela UVV, bem como, que requereu a desistência do curso em março de 2020.

Pelo que constato dos autos, as partes entabularam em 6/12/2019, contrato de prestação de serviços educacionais, para o curso de pós-graduação prefalado (Id 11197407), e embora a apelante afirme que requereu a desistência do referido curso no mês de março de 2020, o documento por ela apresentado ao evento 11197435 trata-se de formulário sem nenhuma assinatura de preposto da IES ou prova de protocolo, de modo que não há comprovação se o referido formulário chegou a ser entregue à IES nessa época, o que é contestado pela apelada.

Aliás, o documento juntado ao Id 11197446 não deixa dúvidas de que, embora possa ter sido preenchido o formulário de requerimento de desistência em 04.03.2020, a apelante somente o encaminhou, de forma eletrônica, ao setor competente da UVV
na data de 04/08/2022

(cf. protocolo fl. 2 evento
11197446), quando a preposta do IES, auxiliar administrativo, assinou o recebimento do requerimento e o rubricou, encaminhando a outro setor (Coordenadora Administrativo), que também assina e rubrica o documento, e o pedido de desistência é processado, conforme se observa pelos elementos constantes do mesmo evento citado.

Como bem observou o juízo a quo, o Contrato firmado entre as partes e colacionado aos autos, em suas cláusulas 8 e 8.1, dispõe que o pedido de encerramento ou desistência do contrato deve ser formalizado por escrito, não se configurando em desistência o simples abandono do curso. Vejamos:

“8.
DESISTÊNCIA, A DISPENSA DE DISCIPLINA E O ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIAL

constituem procedimentos que devem ser
solicitados pelo estudante ou procurador habilitado
na Secretaria dos Cursos de
Pós-Graduação Lato Sensu da Contratada
, observado os respectivos prazos e condições que lhes são específicas.

8.1
DESISTÊNCIA
:
procedimento de encerramento do contrato e de cancelamento do vínculo acadêmico que deverá ser
formalizado por escrito,
ficando expressamente ajustado que o simples abandono não será considerado para esse fim, permanecendo, neste caso, devido o pagamento de parcelas vincendas à medida que se tornarem vencidas, em razão da disponibilização dos serviços contratados”.

Ainda que o ônus da prova fosse invertido, em razão da aplicação das normas consumeristas aplicáveis, o IES apelado cumpriu o ônus que lhe competia e comprovou a relação jurídica existente entre as partes, e que não houve anterior pedido de cancelamento ou desistência do curso, como disposto no contrato, a não ser na data por ele afirmada, sendo forçoso reconhecer que o Juízo deu correta solução ao caso, visto que perfeitamente cabível a cobrança das mensalidades inadimplidas até o semestre de formalização do cancelamento (março/22), ainda que a apelante tenha,
sponte própria,
abandonado o curso anteriormente, afinal, sem notificação, os serviços educacionais fornecidos pela instituição de ensino seguiram à disposição do aluno contratante.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
"
devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando,
mesmo quando ele não frequenta as aulas.
O fato de não ter o acadêmico comparecido às aulas ou efetuado os exames periódicos não o exime do dever de adimplir com o contrato formalizado anteriormente, porquanto o serviço de ensino, da forma como anuiu quando da assinatura do contrato, estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não
" (AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 4.11.2016).

A propósito, cito farta jurisprudência nesse sentido, inclusive, de nosso Sodalício, in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES ESCOLARES – ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CURSO – FORMALIDADE NÃO CUMPRIDA PELO ALUNO – SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 –
Se o apelante pretendia extinguir o negócio jurídico entabulado, não poderia ter simplesmente deixado de frequentar as aulas e esperado que o contrato se resolvesse automaticamente, havendo clara previsão da conduta a ser adotada
. 2 - Estando os serviços contratados à disposição do aluno, que, ao assinar o contrato, contraiu, para si, direitos e deveres, mister a manutenção da sentença. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação nº 0013954-25.2016.8.08.0012. Relator: Des. Fábil Brasil Nery. 4ª Câmara Cível. Data: 17/05/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ANUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RESILIÇÃO UNILATERAL NÃO FORMALIZADA. ÔNUS DE PROVA DO ALUNO. VALORES DAS MENSALIDADES DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais, em que a apelada, responsável financeira da aluna, assumiu a obrigação de pagamento do valor anual dividido em dez parcelas mensais iguais e sucessivas, vencidas no dia primeiro de cada mês. Ao contrato, foi anexado um termo de ciência, assinado pela apelada no mesmo dia da contratação, que, dentre outras informações destacadas, enfatizou que,
em caso de desistência contratual, a contratante deveria formalizar o requerimento por escrito, nos moldes ali explicitados, sob pena de continuar em vigor as parcelas previstas na avença
. 2. Segundo o artigo 473, do Código Civil, a “resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”, o que não ocorreu no caso concreto, em que a aluna, ao que tudo indica, abandonou o curso (já que não há nenhuma prova de sua frequência), mantendo, por outro lado, os serviços contratados à sua disposição (posto que não requereu a resilição). 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que “é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas.” (REsp 726.417/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, dje 16.11.2009). 4. A apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, na medida em que há nos autos a prova da relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais. Por outro lado,
a apelada não comprovou ter comunicado a apelante da desistência do curso.
5. É obrigação do aluno diligenciar para a realização de pedido formal de cancelamento ou trancamento da matrícula, sendo ônus dele comprovar que assim o fez a tempo e modo devidos, o que não ocorreu na espécie. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação nº 0027837-72.2013.8.08.0035. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data: 10/08/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - ABANDONO DO CURSO - CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NÃO FORMALIZADO - MENSALIDADES INADIMPLIDAS - PAGAMENTO DEVIDO
.
- Como destinatário da prova, incumbe ao magistrado aquilatar a necessidade da realização de provas e/ou diligências para a formação de seu livre convencimento, visando à duração razoável do processo - De acordo com o entendimento do STJ, "o fato de não ter o acadêmico comparecido às aulas ou efetuado os exames periódicos não o exime do dever de adimplir com o contrato formalizado anteriormente, porquanto o serviço de ensino, da forma como anuiu quando da assinatura do contrato, estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não". (TJ-MG - AC: 10000211285747001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

Serviços educacionais. Ação de cobrança. Réu matriculado para o ano letivo. Contrato escrito prevendo os pagamentos mensais.
Faltas em determinados meses em razão de doença. Irrelevância. Falta de pedido de trancamento da matrícula. Serviços postos à disposição.

(TJSP. Ap. c/ Rev. N° 978.034-0/4 - 36ª Câm. - Rel. Des. Dyrceu Cintra - j. 24.08.2006).

Dessa forma, correta a sentença que julgou procedente a ação de cobrança, e por conseguinte, improcedente o pleito reconvencional formulado pela apelante, devendo o édito ser mantido incólume.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 13% sobre o valor da condenação e sobre aquele arbitrado à reconvenção, estando suspensos os créditos em razão da Gratuidade de Justiça concedida à requerida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.